Tribunal: TJMT
Processo: 1011219-39.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011219-39.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VITOR LUIZ EISING HELLMANN - CPF: 028.602.862-09 (ADVOGADO), GUENADI OVCHINNIKOV - CPF: 059.023.281-95 (PACIENTE), DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES - CPF: 027.046.039-01 (ADVOGADO), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (REU), DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES - CPF: 027.046.039-01 (IMPETRANTE), VITOR LUIZ EISING HELLMANN - CPF: 028.602.862-09 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), INAFA REUTOV SKOROHODOFF - CPF: 717.557.691-99 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO - INVIABILIDADE – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA - CONDUTA CRIMINOSA REITERADA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM A CUSTÓDIA CAUTELAR - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
ORDEM DENEGADA
.

1. A prisão preventiva foi devidamente decretada com fundamento no art. 312 do CPP, presentes a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e o
periculum libertatis
, representado pelo risco concreto à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, sobretudo pela necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da vítima.

2. Conforme depoimentos e demais elementos probatórios constantes dos autos, o paciente mantinha relacionamento marcado por episódios reiterados de violência física e psicológica contra sua esposa no ambiente doméstico, havendo relatos de agressões com fios de energia elétrica, cintos, socos, chutes, ameaças e tentativa de impedir a responsabilização criminal, mediante a condução forçada da vítima para outro país.

3. A custódia cautelar tem por objetivo resguardar a vítima de novos atos de violência e assegurar a instrução criminal e futura aplicação da lei penal, dada a concreta possibilidade de reiteração criminosa extraída das circunstâncias do caso concreto.

4. A existência de condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não tem o condão de, por si só, desconstituir os fundamentos idôneos que justificam a manutenção da segregação cautelar, não havendo ilegalidade a ser sanada pela via estreita do habeas corpus.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado
GUENADI OVCHINNIKOV
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Colhe-se destes autos que
o paciente foi preso em flagrante delito em 22-01-2025 pela suposta prática pela prática dos crimes tipificados nos artigos 147-B e 129, §13º, ambos do Código Penal, com a observância da Lei Federal nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Em audiência de apresentação, o douto magistrado homologou a prisão em flagrante e converteu-a em prisão preventiva, sustentando seu posicionamento na agressão física, em tese, perpetrada pelo paciente à suposta vítima, e na presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar
, fundamentando na garantia da ordem pública, em razão da gravidade da conduta, em tese, praticada.

Aduz que
não há nada nos autos que demonstre que a liberdade do paciente irá trazer risco a ordem pública, à aplicação da lei penal ou a instrução processual.

Argumenta que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, visto que a suposta vítima se encontra a mais de 1000 km de distancia, não havendo risco de aproximação, sustentando a insubsistência dos demais requisitos de manutenção da prisão preventiva decretada (descritos no art. 312, do CPP).

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
(Id. 279543379).

A liminar foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 281444375). Informações juntadas (Id. 283116282). Juntou documentos.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PLEITO DE REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. Prisão preventiva devidamente decretada para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, os quais revelam modus operandi marcado por agressões físicas e psicológicas reiteradas no contexto de violência doméstica. A decisão que decretou a segregação cautelar apresenta fundamentação suficiente, demonstrando a necessidade da medida extrema e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder. Parecer pela denegação da ordem.”
(Id. 284273897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Denis Augusto Monteiro Lopes e Vitor Luiz Eising Hellmann, em favor de Guenadi Ovchinnikov, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Primavera do Leste/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13º, e 147-B, ambos do Código Penal.

Consta que o paciente foi preso em flagrante em 22/01/2025, tendo sua prisão convertida em preventiva na audiência de custódia, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, em decisão devidamente fundamentada.

A impetração sustenta, em síntese, a ausência de motivação idônea para o decreto prisional, argumentando não haver prova da existência de perigo concreto da liberdade do paciente, uma vez que este não apresentou resistência à prisão, não dificultou as investigações, não coagiu testemunhas e a própria vítima encontra-se distante, na Bolívia. Aduz, ainda, que o paciente é primário, tem residência fixa e trabalho lícito, condições que evidenciariam a desnecessidade da custódia preventiva, sugerindo a aplicação de medidas cautelares diversas.

Transcrevo a decisão combatida:

“
Pois bem, no caso dos autos o acusado foi preso em flagrante delito, e teve sua prisão convertida em preventiva, em razão da gravidade do delito em decisão suficientemente fundamentada, não existindo, posteriormente, qualquer fato que altere o cenário fático da decisão anterior.

Nesse desiderato, cumpre ressaltar que no presente caso estão presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime – fumus commissi delicti, bem como existe a necessidade do decreto constritivo para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, neste sentido, há nos autos: a) boletim de ocorrência (ID 181586202 – págs. 01/03); termos de declarações da vítima (ID 181586206 – págs. 01/02) e dos Policiais Civis (ID 181586203 e ID 181586204 – ambos nas págs. 01/02), auto de exame pericial que atestou a ocorrência de lesões leves consistente em 02 (duas) equimoses vermelhas em couro cabeludo, localizadas em região parietal esquerda e perietal medial; 02 (duas) equimoses em região cervical anterior; escoriação em lábio superior e em mento; escoriação em região cervical anterior e escoriação no punho (ID 181586209 – págs. 01/03) e mapa topográfico para localizações das lesões (ID 181586209 – págs. 04/05) e diversas imagens fotográficas (ID 181586211 – pág. 01 a ID 181586233 – pág. 01).

Da análise das declarações da vítima, verifica-se que o casamento sempre foi marcado por violências psicológicas e físicas. Ela relatou agressões com fios de energia, cintos, socos e chutes, além de xingamentos e violência contra as filhas. Em uma das agressões, o investigado jogou a filha mais velha, então com sete meses, no chão e depois fez o mesmo com a vítima, agredindo-a com um fio de energia e um cinto. No dia 20 de janeiro de 2025, o investigado voltou embriagado e agressivo após sair para a cidade. Na ocasião, o investigado enforcou a vítima, jogou-a contra a parede e bateu sua cabeça várias vezes, sendo que sempre TEVE DE MEDO DE DENUNCIÁ-LO.

Insta salientar que os Policiais Civis que confeccionaram o boletim de ocorrência nº 2025.22437 receberam informações de que o investigado estava levando a vítima para a rodoviária, onde ela embarcaria para outra cidade, com destino à Bolívia, para evitar que ele fosse denunciado à Autoridade local. A denúncia foi confirmada pela Equipe da Policial Civil, vez que se deslocaram até a rodoviária e avistaram o veículo descrito durante a vigilância e, ao abordá-lo, confirmaram a veracidade das informações.

Ressalta-se que a gravidade em concreto da conduta também revela a necessidade de acautelamento da ordem pública, uma vez que a sucessão dos fatos demonstra a forma como a violência doméstica sofrida pela ofendida tomou proporções maiores, tendo iniciado com ofensas e xingamentos, passando por violência psicológica e culminando, por último, graves lesões corporais. Por fim, ressalta-se que no depoimento da vítima, narrou-se que os eventos de agressões NÃO FORAM FATOS ISOLADOS, tendo sido constantes no decorrer do relacionamento entre os dois, bem como que a ofendida relatou que sempre TEVE MEDO DE DENUNCIÁ-LO.

A prisão preventiva justifica-se, ainda, para garantir a futura instrução criminal e a prova processual, considerando que o investigado foi denunciado no bojo dos autos nº 1001738-38.2025.8.11.0037 (PJE). Há a necessidade de assegurar a instrução criminal adequada e a prova processual, sem qualquer interferência negativa do réu na integridade psicológica e física da vítima ou de seus familiares. Essa integridade poderá ser prejudicada com a soltura do investigado, como já foi concretamente demonstrado nos autos, visto que o denunciado inicialmente tentou levar a vítima embora da cidade para evitar o registro da ocorrência e sua prisão em flagrante.

Em que pese à alegação defensiva, destaca-se que, mesmo que a vítima não esteja residindo neste Município e Comarca de Primavera do Leste/MT, o risco à sua integridade física e psicológica permanece em caso de eventual liberdade de GUENADI, uma vez que nada impedirá que ele a procure seja presencialmente ou por qualquer outro meio de comunicação, considerando o PERFIL AGRESSIVO DO INVESTIGADO, que está cabalmente demonstrado in casu.

Ademais, para além da preservação da prova processual, a custódia preventiva também é uma forma eficaz de se assegurar a futura aplicação da penal, já que nada faz supor que o investigado aguardará inerte a prolação da r. sentença, sem evadir-se do distrito da culpa ou reiterar na conduta delitiva, frustrando, assim, a realização da instrução criminal e, por fim, a aplicação da lei penal, em caso de condenação.

Diante disso, é possível perceber a periculosidade social do autuado, evidenciado pelo manifesto descontrole psíquico e motivações banais da conduta perpetradas pelo agente neste mesmo contexto em desfavor de sua companheira, demonstrando a gravidade do delito e a periculosidade social do agente.”
(Id. 279543392).

A custódia provisória do paciente foi corretamente decretada pelo magistrado de primeiro grau, em decisão amplamente fundamentada com base em elementos concretos existentes nos autos.

Segundo consta, o paciente foi preso em flagrante por ter supostamente praticado os crimes de lesão corporal e violência psicológica no ambiente doméstico contra sua esposa, com quem convivia em união estável. As circunstâncias dos fatos revelam que o paciente se envolveu em situação de violência reiterada e de grande potencial lesivo contra a vítima.

De acordo com o depoimento prestado pela ofendida, constante das informações do juízo impetrado (Id. 283146383), o relacionamento do casal era marcado por violências físicas e psicológicas constantes por parte do paciente, que agredia sua esposa com fios de energia elétrica, cintos, socos e chutes. Em um dos episódios narrados, o paciente teria jogado ao chão sua filha recém-nascida, de apenas sete meses de vida, e, em seguida, arremessou a vítima ao solo, agredindo-a com um fio de energia e um cinto. Mais recentemente, em 20/01/2025, o paciente teria retornado embriagado e violento para casa, enforcando a vítima, arremessando-a contra a parede e batendo sua cabeça repetidas vezes.

Esse quadro de violência doméstica reiterada foi devidamente fundamentado pelo magistrado na decisão que decretou a prisão preventiva e é corroborado pelo auto de exame de lesão corporal, que constatou a existência de hematomas e escoriações no corpo da vítima, e por fotografias anexadas aos autos que evidenciam a gravidade das agressões sofridas.

Cumpre destacar, ainda, que o paciente tentou impedir sua responsabilização criminal conduzindo a vítima à rodoviária com o objetivo de levá-la para fora da cidade, rumo à Bolívia, o que foi obstado pela pronta intervenção policial após denúncia anônima.

Diante desse contexto fático, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente amparada nos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, presentes a materialidade delitiva, os indícios de autoria e o
periculum libertatis
, consubstanciado na necessidade de acautelamento da ordem pública, para resguardar a integridade física e psicológica da vítima e assegurar a regular instrução criminal e aplicação da lei penal.

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a prisão preventiva do agressor visa, justamente, resguardar a integridade física e psíquica da vítima, garantindo sua incolumidade pessoal e assegurando a eficácia da tutela jurisdicional, a fim de evitar a reiteração da conduta criminosa e prevenir novos episódios de violência.

Nessa perspectiva, revela-se legítima e juridicamente adequada a fundamentação do decreto prisional, calcada na necessidade de garantir a ordem pública e resguardar a segurança da vítima, diante do risco concreto de reiteração delitiva extraído das peculiaridades do caso concreto, não havendo falar-se em ausência de fundamentação idônea ou ilegalidade a ser reparada pela via do habeas corpus.

As ponderações defensivas atinentes à ausência de resistência à prisão, à não ocultação de provas e ao fato de a vítima residir distante, em outro país, não se revelam suficientes para infirmar a decisão hostilizada, porquanto o Magistrado de origem fundamentou sua decisão, coerentemente, na gravidade concreta dos fatos, na contundência dos depoimentos colhidos e, principalmente, na conduta criminosa reiterada perpetrada pelo paciente, demonstrando claro potencial de risco à ordem pública e à segurança da vítima, mesmo estando distante.

Como bem ressaltou o Magistrado na decisão que manteve a risão preventiva do paciente:
“Em que pese à alegação defensiva, destaca-se que, mesmo que a vítima não esteja residindo neste Município e Comarca de Primavera do Leste/MT, o risco à sua integridade física e psicológica permanece em caso de eventual liberdade de GUENADI, uma vez que nada impedirá que ele a procure seja presencialmente ou por qualquer outro meio de comunicação, considerando o PERFIL AGRESSIVO DO INVESTIGADO, que está cabalmente demonstrado in casu.”

De igual modo, a eventual existência de condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não tem o condão de, por si sós, obstar a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do CPP, consoante remansosa jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores.

Por derradeiro, ressalto que o
habeas corpus
possui cognição estreita e sumária, inadequada ao revolvimento aprofundado do acervo probatório ou para empreender valoração de provas, admitindo-se, tão somente, o exame da legalidade do ato judicial impugnado. E, no caso vertente, a análise dos elementos de convicção existentes nos autos não permite concluir, de plano, pela ocorrência da ilegalidade apontada, máxime porque a decisão atacada encontra-se devidamente fundamentada, em harmonia com o entendimento jurisprudencial dominante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
de
habeas corpu
s impetrada por
Guenadi Ovchinnikov
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025